Tribunal: TJMT
Processo: 1020373-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020373-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARISTELA MACHADO LEITE GOMES - CPF: 631.445.306-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE MACHADO GOMES - CPF: 629.795.662-68 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE PARANATINGA - MT (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INADMISSÍVEL. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA EM AÇÃO RESCISÓRIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento apresentado contra indeferimento de justiça gratuita em ação rescisória originária do Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se é cabível agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em ação rescisória de competência originária;

(ii) analisar se o princípio da fungibilidade recursal autoriza o conhecimento do agravo de instrumento interposto em desconformidade com o recurso previsto em lei.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento do pedido de justiça gratuita em ação rescisória, por ser de competência originária do tribunal, deve ser impugnado por agravo interno, conforme dispõe o art. 1.021, do CPC e no artigo 134-A, do
RITJ/MT.

4. A interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro, não sendo cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Contra decisão proferida em ação rescisória de competência originária do tribunal, o recurso cabível é o agravo interno, e não o agravo de instrumento. 2. A interposição de recurso manifestamente inadequado impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, inciso III; 1.015; 1.021; CF/1988, art. 5.o, inciso LXXIV.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por
ALEXANDRE MACHADO GOMES
contra a decisão monocrática que, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e no artigo 51, inciso XV, do RITJ/MT, NÃO CONHECEU o recurso de agravo de instrumento, nos seguintes termos (ID. 295752897):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto por ALEXANDRE MACHADO GOMES, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, no âmbito da
“AÇÃO RESCISÓRIA”
n.o 1017368-51.2025.8.11.0000, ajuizada pela parte agravante contra o MUNICÍPIO DE PARANATINGA e o ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite perante a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos (ID. 293851395 – proc. n.o 1017368-51.2025.8.11.0000):

“
Vistos, etc.

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora pleiteia o deferimento da justiça gratuita (ID. 289758890), sendo facultada a apresentação dos documentos para demonstrar a alegada hipossuficiência (ID. 291089395).

É o relato do necessário.

DECIDO.

Como cediço,
a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser ponderada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, que objetivam a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil assim dispõem:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7o Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3o a 5o, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1o, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8o Na hipótese do § 1o, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6o deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Na mesma vertente, o inciso LXXIV, do artigo 5.o, da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que, de fato, necessitam do benefício.

In casu
, a parte autora juntou aos autos o comprovante de inscrição e de situação cadastral do CNPJ da empresa A MACHADO GOMES (ID. 289773363), declaração de hipossuficiência (ID. 289777350), ausência de declaração do Imposto de Renda (ID. 289766860) e o extrato do Nubank, referente ao mês de maio de 2025 (ID. 289766861).

Afirma que, embora seja autônomo (proprietário de uma pequena empresa familiar) enfrenta dificuldades financeiras. Ressalta que:
“Vive em regime de união estável com Letícia Barbosa Soares com quem possui um filho menor de 6 anos, mas também é responsável pelo sustento de Heloisa Barbosa Thomaz e Felipe Barbosa Thomaz, filhos de sua companheira. Atualmente, também se encontra corresponsável de sua mãe, idosa (86) que se encontra acamada”.

Sustenta que os valores referentes às custas judiciais ultrapassariam R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), o que, em sua ótica, inviabilizaria o exercício regular do direito de ação, em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, inciso XXXV, da CF).

Dada a oportunidade para complementação do acervo probatório, a parte autora apresentou novos extratos da conta mantida perante o banco digital Nubank (ID. 292606870 ao ID. 292606876) e da instituição de pagamento Mercado Pago (ID. 292606877 ao ID. 292606881). Conforme alegado, tais extratos “contêm entradas e saídas de valores, pois se trata de movimentação financeira comercial, na qual o Autor recebe valores e efetua pagamento de fornecedores, apurando-se, ao final do mês, o lucro após o pagamento das despesas” (ID. 292599876).

No entanto, tais documentos não permitem aferir, de modo satisfatório, a alegada hipossuficiência econômica, afastando, assim, a presunção de insuficiência financeira.

Como anteriormente mencionado, a parte autora apresentou declaração particular afirmando estar desobrigada de apresentar Declaração de Imposto de Renda (ID. 289766860). Trata-se, todavia, de manifestação unilateral, que, isoladamente, não é suficiente para comprovar a real condição econômica do requerente, sobretudo diante da existência de pessoa jurídica em seu nome, atualmente inapta por omissão de declarações fiscais.

De fato, verifica-se que a pessoa jurídica encontra-se com situação cadastral “INAPTA” perante a Receita Federal do Brasil, desde a data de 04.01.2022, em razão de “omissão de declarações”. Ressalte-se que o
status
de “INAPTA” não equivale à condição de “INATIVA”, tampouco comprova, por si, o encerramento das atividades empresariais.

Acrescente-se, ainda, que a condição de inaptidão não implica, necessariamente, a extinção da personalidade jurídica da empresa, nem a descontinuidade de suas atividades de forma irregular.

Nos termos dos artigos 9.o e 38, da Instrução Normativa n.o 2.119, de 06.12.2022, que regulamenta o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), uma das hipóteses para a condição de inapta decorre do descumprimento de obrigações acessórias, como a ausência de envio de declarações ou demonstrativos. Cumpre esclarecer que a regularização das pendências pode permitir a reativação da inscrição no CNPJ, conforme o art. 39, parágrafo único, da mesma Instrução Normativa. Tal entendimento já era previsto, de forma semelhante, nos artigos 38, 41 e 47 da Instrução Normativa n.o 1.863/2018, vigente à época dos fatos.

Não se desconhece que a parte autora apresentou certidões de nascimento dos menores sob sua responsabilidade (ID. 289766857), bem como imagem fotográfica de sua genitora, idosa e acamada (ID. 289766859), com o intuito de demonstrar encargos familiares que comprometeriam sua capacidade financeira. Ainda que evidenciem vínculos familiares relevantes, os elementos não bastam para demonstrar a real dependência econômica dessas pessoas ou os custos efetivos suportados pelo requerente com sua manutenção.

Por outro lado, limitou-se a apresentar os extratos das contas do Nubank e do Mercado Pago, sem esclarecer se essas seriam suas únicas contas bancárias. Também não justificou a ausência de extratos relativos a outras contas eventualmente existentes, como aquela vinculada ao BCO BRADESCO S.A. (0237), Agência 1941, Conta 52577-4.

Assim, a ausência de documentação bancária completa, bem como de justificativas sobre a eventual existência de outras contas, compromete a análise da real situação econômica da parte autora, impedindo, neste momento, o deferimento do pedido.

Nos termos do art. 99, § 2.o, do CPC, compete à parte interessada comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo, ônus que, no caso em tela, não foi devidamente atendido.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
INDEFIRO
O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, e concedo à parte autora o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o recolhimento da taxa judiciária relativa à distribuição da ação e do depósito prévio (art. 968, inciso II, do CPC), sob pena do indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição, nos termos do art. 968, § 3.o, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem pagamento, voltem os autos conclusos, para os fins devidos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte
agravante sustenta que a negativa do benefício da gratuidade viola o direito fundamental de acesso à justiça, previsto no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Alega que é profissional autônomo, sem vínculo empregatício formal, chefe de família, responsável pelo sustento de sua companheira, três filhos e sua mãe idosa. Acrescenta, ainda, que não possui imóvel próprio, reside em imóvel locado, não apresenta renda fixa, tampouco condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência.

Argui que: “(...) a gratuidade pode ser requerida a qualquer tempo no processo e que o recorrente já comprovou sua hipossuficiência financeira e diante do que estabelecem o artigo 98 do CPC e o artigo 77 do Regimento Interno do TJMT, sobre a isenção de preparo no Agravo Interno, é o presente para solicitar a concessão do benefício da gratuidade judiciária para o Recorrente”.

Invoca a aplicabilidade do princípio da fungibilidade e “requer ainda que, após os trâmites legais, sejam os autos encaminhados aos Desembargadores integrantes das Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Público e Coletivo Do Tribunal De Justiça Do Mato Grosso, esperando-se que o recurso, uma vez conhecido e processado na forma legal, seja integralmente provido”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede (ID. 294892378).

“Diante do exposto e dos documentos apresentados, é o presente para requerer seja o presente Agravo encaminhado para julgamento Colegiado junto as Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo Do Tribunal De Justiça Do Mato Grosso, para que, recebido e conhecido o presente Agravo, seja julgado procedente para conceder ao Agravante o benefício da gratuidade judiciária no presente Agravo e na Ação Rescisória
1017368-51.2025.8.11.0000,
isentando o Agravante, pessoa financeiramente hipossuficiente, do pagamento de custas e emolumentos judiciais, nos termos legais, neste Recurso de Agravo, e na Ação Rescisória
1017368-51.2025.8.11.0000.

Requer, outrossim, a concessão do efeito suspensivo e devolutivo,
em face à possibilidade de dano irreparável e de difícil reparação que possa sofrer o Agravante, tendo em vista a probabilidade de prescrição do prazo para interposição da Ação Rescisória, e oportunidade de, em alcançando o objetivo da Ação Rescisória
1017368-51.2025.8.11.0000,
receber os valores a que tem direito pelos trabalhos desenvolvidos através de sua empresa e não pagos pela Prefeitura de Paranatinga-MT, bem como em face da comprovação de hipossuficiência financeira diante da apresentação de todos os comprovantes necessários para a demonstração de sua fragilidade econômica, necessários para concessão do direito à gratuidade judiciária.”

O processo foi distribuído automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Órgão Julgador Colegiado Terceira Câmara de Direito (ID. 294896881).

Certificado, ainda, que o processo foi distribuído para a competência da “3a Câmara de Direito Privado” (ID. 294921879).

É o relato do necessário.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o vertente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Como cediço, para cada tipo de decisão há um recurso cabível e a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:

I - apelação;

II - agravo de instrumento;

III - agravo interno;

IV - embargos de declaração;

V - recurso ordinário;

VI - recurso especial;

VII - recurso extraordinário;

VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário”.

De acordo com o artigo 1015, do CPC, para a interposição do agravo de instrumento vige o princípio da taxatividade, configurando ônus da parte agravante enquadrar sua irresignação numa das hipóteses permissivas:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Por decisão interlocutória, nos termos do artigo 203, § 2.o, do CPC, entende-se como “todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o”.

Ainda, nos termos do § 1.o, do referido artigo, a “sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução” e, conforme disciplina o § 3.o, todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo são despachos.

O presente recurso foi interposto sob a forma de Agravo de Instrumento, com fundamento nos artigos 1.015 a 1.020, do CPC, contra decisão monocrática proferida por esta Desembargadora Relatora no âmbito de ação rescisória de competência originária desta Corte Estadual.

Sendo assim, conclui-se que a via recursal eleita é manifestamente inadequada. Com efeito, o artigo 1.021, do
Código de Processo Civil, que regulamenta o agravo interno, prevê que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

No mesmo sentido, dispõe o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.

Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Embora a parte recorrente tenha feito breve menção ao princípio da fungibilidade recursal (art. 277, do CPC), apontando, de forma genérica, a possibilidade de adequação do recurso, sua fundamentação revela-se superficial, imprecisa e equivocada quanto à espécie recursal indicada, ao referir-se indevidamente à apelação, o que evidencia falha técnica evidente.

A respeito do tema, destaca-se que a aplicação do princípio da fungibilidade exige o preenchimento cumulativo de 03 (três) requisitos, a saber: a) existência de dúvida objetiva e razoável quanto à natureza jurídica da decisão impugnada, b) ausência de erro grosseiro, ou seja, equívoco justificável, e c) tempestividade do recurso cabível.

No caso, a natureza da decisão é clara e inequívoca: trata-se de decisão monocrática proferida por relatora, no âmbito de processo de competência originária do tribunal — situação expressamente disciplinada no art. 1.021, do CPC, como dantes transcrito.

A interposição de agravo de instrumento contra decisão de relator caracteriza erro grosseiro, bem como a estrutura do recurso revela confusão conceitual, ao mencionar a apelação como modalidade substitutiva, o que demonstra desconhecimento da técnica processual elementar, não se tratando, portanto, de mero lapso.

Desse modo, a situação comporta a aplicação do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Ressalta-se, por oportuno,
que a circunstância acima descrita acarreta o não conhecimento do recurso, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil
e artigo 51, inciso XV, do RITJ/MT
,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

A parte agravante, preliminarmente, invoca o princípio da fungibilidade recursal, destacando que, embora o presente recurso tenha sido interposto na
“modalidade de Apelação”
(
sic
– ID. 299743396 - Pág. 4), deve ser conhecido e apreciado
“na modalidade devida”,
em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da segurança jurídica e da celeridade processual.

Requer, por conseguinte, o conhecimento do recurso e seu recebimento nos efeitos devolutivo e suspensivo, com fundamento no artigo 1.015, do CPC, salientando
“inexistir súmula no sentido da sentença”,
e o encaminhamento
“aos Desembargadores integrantes das Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Público e Coletivo Do Tribunal De Justiça Do Mato Grosso, esperando-se que o recurso, uma vez conhecido e processado na forma legal, seja integralmente provido, e nos termos do não é mais necessário o recolhimento da taxa judiciária do porte de remessa e retorno, QUANDO A TRANSMISSÃO DAS PEÇAS PROCESSUAIS, ENTRE a 1a. e 2a. INSTÂNCIAS do TJ/SP, OCORRER INTEGRALMENTE NO MEIO ELETRÔNICO”.

Na sequência, alega que a decisão monocrática merece ser totalmente reformada, pois
“não existe supedâneo legal, jurisprudencial ou doutrinário para o entendimento da Relatora de que, a decisão que indefere o pedido de gratuidade judiciária é decisão terminativa, que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, ou extingue a execução. Contraria a legislação, a jurisprudência, a doutrina e os costumes, sugerir que a decisão que indefere pedido de gratuidade judiciária na Ação Rescisória deva ser combatida através do Recurso nominado Agravo Interno, quando o artigo 1015 do Código de Processo Civil e jurisprudências, doutrinas e sumulas determinam e reconhecem que o recurso de Agravo de Instrumento é o instrumento legal. Ainda, caso houvesse embasamento legal, o Agravante apresentou pedido de fungibilidade”

(
sic
– ID. 299743396 - Pág. 9).

Insiste que
“A decisão da Relatora Maria Aparecida Ferreira Fago, carece de fundamentação legal, jurisprudencial e de melhor análise do conteúdo do Agravo de Instrumento”
(
sic
– ID. 299743396 - Pág. 10).

Sustenta que o artigo 1.021, do CPC não se aplica à espécie, pois:
“a decisão que não concedeu gratuidade judiciária ao Agravante, é pronunciamento judicial de natureza decisória que não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, ou extingue a execução. Portanto é uma decisão interlocutória. Já a decisão que decide sobre o Agravo de Instrumento, põe fim à fase cognitiva do processo, portanto, cabe Agravo Interno”
(
sic
– ID. 299743396 - Pág. 11/12) e que:
“contrariando dispositivo legal infraconstitucional, a Relatora suscita o Regimento Interno do TJMT, para justificar que sua decisão não é meramente interlocutória, quando na verdade é”
(
sic
– ID. 299743396 - Pág. 16).

Acrescenta, ainda,
“que a Relatora não poderia ter decidido sobre o recurso no pedido de Justiça Gratuita, mas deveria ter encaminhado o processo para o Tribunal Pleno ou Câmara respectiva, posto que foi a decisão foi proferida pela Relatora. O que também não ocorreu”
(
sic
– ID. 299743396 - Pág. 16/17).

No tocante ao mérito do RAI, afirma preencher os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, conforme o artigo 98, do CPC e o artigo 5.o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Informa ser pessoa natural, autônoma, sem vínculo empregatício e com renda irregular, responsável pelo sustento de três filhos menores e de sua genitora idosa, circunstância que inviabiliza o pagamento das custas sem prejuízo próprio.

Expõe que, para comprovar a incapacidade financeira, foi juntada declaração de hipossuficiência, extratos bancários, certidão de isenção de imposto de renda e inúmeros documentos comprobatórios da dependência familiar. Contudo, a decisão recorrida desconsiderou a presunção de veracidade da declaração de pobreza e que
“a condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC”

(
sic
– ID. 299743396 - Pág. 32), configurando, assim, na incidência do brocardo jurídico
(
Summum jus, summa injuria
, excesso de direito, excesso de injustiça)
dado o excessivo rigor para a concessão do beneficio da gratuidade de justiça.

Nesse contexto, rebate o fundamento segundo o qual a condição de “empresa inapta” afastaria a presunção de pobreza. Esclarece que tal
status
decorre apenas da ausência de entrega de declarações fiscais, não representando existência de atividade econômica ou de capacidade patrimonial. Assim, a inaptidão cadastral reforça a alegação de vulnerabilidade financeira e que
“a Relatora utiliza a legislação de maneira preconceituosa, para prejuízo do Requerente, o que é vedado pela legislação vigente”
, impondo obstáculo ao
“acesso à Justiça, de forma tendenciosa”
(
sic
– ID. 299743396 - Pág. 18).

Ressalta, ainda, que a jurisprudência pátria é no sentido de que a simples menção ou comprovação da existência de bens móveis e imóveis em nome do beneficiário não possui o poder suficiente para a negativa do benefício, devendo ser demonstrado pela parte contrária que o beneficiário possui condições líquidas para arcar com os custos processuais.

Com base no exposto, requer:

“Diante do exposto e dos documentos apresentados, é o presente para requerer seja o presente Agravo Interno encaminhado para julgamento junto ao Órgão Colegiado do Tribunal De Justiça Do Mato Grosso, nos termos do artigo Art. 134-A do Regimento Interno do TJMT (Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação), para que, recebido e conhecido o presente Agravo, seja julgado procedente para tornar nulas as decisões interlocutórias que:

1. Não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento 1020373-81.2025.8.11.0000 (doc), reconhecendo que o Recurso cabível para decisão não terminativa é o Agravo de Instrumento.

2. Denegou o benefício da gratuidade judiciária do Agravante na Ação Rescisória.

E ao final,
conceder ao Agravante o benefício da gratuidade judiciária na Ação Rescisória 1017368-51.2025.8.11.0000, no presente Agravo Interno, no Agravo de Instrumento 1020373-81.2025.8.11.0000, isentando o Agravante do pagamento de custas e emolumentos judiciais, por ser pessoa financeiramente hipossuficiente, nos termos da legislação.

Requer, outrossim, a concessão do efeito suspensivo e devolutivo
, em face à possibilidade de dano irreparável e de difícil reparação que possa sofrer o Agravante, tendo em vista a probabilidade de prescrição do prazo para interposição da Ação Rescisória, e oportunidade de, em alcançando o objetivo da Ação Rescisória
1017368-51.2025.8.11.0000
, receber os valores a que tem direito pelos trabalhos desenvolvidos através de sua empresa e não pagos pela Prefeitura de Paranatinga-MT, bem como em face da comprovação de hipossuficiência financeira diante da apresentação de todos os comprovantes necessários para a demonstração de sua fragilidade econômica, necessários para concessão do direito à gratuidade judiciária.

Requer ainda, em face da flagrante parcialidade nas decisões exaradas pela nobre Relatora Maria Aparecida Ferreira Fago, que, claramente trazem prejuízo para o Agravante, uma vez
que demonstram que a imparcialidade para o julgamento se encontra prejudicada,
requer seja redistribuído o processo de Ação Rescisória
1017368-51.2025.8.11.0000
para outro Relator”.

Sem contrarrazões (ID. 313381873).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto por
ALEXANDRE MACHADO GOMES
contra a decisão monocrática que, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e no artigo 51, inciso XV, do RITJ/MT, NÃO CONHECEU o recurso de agravo de instrumento (manifestamente inadmissível).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a matéria controvertida, cumpre recordar que a competência para ação rescisória é originária dos Tribunais, e se define, em regra, a partir da identificação do órgão prolator da última decisão de mérito, proferida na ação originária, a qual consubstancia o julgado rescindendo.

Conforme a doutrina,
“A ação rescisória de sentença deve ser proposta perante o Tribunal que teria competência para julgar recursos contra ela; se de acórdão, a competência será do mesmo Tribunal que o proferiu, mas o julgamento será feito por um órgão mais amplo. Por exemplo: para rescindir acórdão proferido por três desembargadores, a ação rescisória deverá ser julgada por turma composta de cinco; se o acórdão foi proferido por cinco, a rescisória será julgada por sete”.
(GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado).

O artigo 102, inciso I, da Constituição Federal, prevê a competência originária do Supremo Tribunal Federal (STF) para julgar ações rescisórias de seus julgados, e o artigo 105, inciso I, do mesmo diploma, atribui idêntica competência ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

De igual modo, o artigo 108, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal, confere competência aos Tribunais Regionais Federais para julgar as ações rescisórias de seus julgados e dos juízes federais a eles vinculados. No âmbito estadual, o artigo 125, §1.o, da Carta Magna estabelece a competência dos Tribunais de Justiça para julgar as ações rescisórias de seus próprios julgados ou dos juízes estaduais sob sua jurisdição.

O Regimento Interno define, de modo preciso, a competência jurisdicional de cada órgão deste egrégio Tribunal de Justiça

Dispõe o artigo 21-A, inciso II, alínea “a”, que às
Câmaras Cíveis Isoladas
compete julgar os recursos oriundos de decisões proferidas por juízes de primeiro grau, em matéria de direito público e coletivo.

Já o artigo 17-B, inciso I, alínea “f”, confere à
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
, composta pelas 03 (três) Câmaras Cíveis Isoladas, a competência para processar e julgar as ações rescisórias de julgamentos de primeiro grau e das Câmaras Cíveis Isoladas, atuando, portanto, como órgão jurisdicional originário.

O
Tribunal Pleno
, por sua vez, conforme o artigo 14, do Regimento Interno, possui funções predominantemente administrativas e institucionais, como a eleição de membros da direção, deliberação sobre a proposta orçamentária, e formação de listas do quinto constitucional.

O art. 197,
caput,

do RITJ/MT
, que regulamente a ação rescisória, estabelece que:

“Art. 197 -
Compete ao Relator todas providências e decisões interlocutórias,
inclusive o saneador, até o julgamento, facultada a delegação de competência a Juízo de primeiro grau, para a prática de atos de instrução, nos termos do artigo 972 do Código de Processo Civil.(Alterado pela E.R. n.o 025/2016 - TP).” (grifo nosso)

Da leitura sistemática desses dispositivos infere-se que a relatora, no exercício da competência originária da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, detém plena atribuição para decidir monocraticamente as questões incidentais, inclusive quanto à gratuidade judiciária, até o julgamento colegiado do mérito.

Igualmente, conclui-se que, em razão da natureza de ação de originária, os pronunciamentos judiciais proferidos pelo Relator, compreendendo todas as
“providências e decisões interlocutórias”
, não se submetem à regra geral do artigo 1.015, do CPC, que regula o cabimento do Agravo de Instrumento em relação a decisões proferidas em primeiro grau de jurisdição.

Nessas hipóteses, o recurso cabível é o Agravo Interno, conforme estabelecem o artigo 1.021, do CPC e o artigo 134-A, do Regimento Interno deste Tribunal, que dispõem, respectivamente:

“Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator
caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

“
Art. 134-A.

Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária
caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

Interposto o agravo interno, deverá ser aberta vista à parte agravada pelo prazo de quinze dias, conforme estabelece o art. 1.021, § 2.o, do CPC. Findo o prazo, o Relator poderá exercer juízo de retratação ou submeter o feito a julgamento colegiado, com inclusão em pauta.

Ademais, o julgamento do agravo interno se faz necessariamente pelo órgão colegiado integrado pelo magistrado prolator da decisão monocrática agravada. Provido o agravo interno, a decisão monocrática poderá ser anulada ou reformada, e a decisão colegiada substituirá a decisão monocrática recorrida, nos termos do disposto no art. 1.008, do CPC.

Observa-se, ainda, que ao Relator incumbe
“dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes”
(art. 932, inciso I, do CPC), não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, inciso III), negar provimento ao recurso (inciso IV), dar provimento (inciso V), resolver o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado originariamente perante o Tribunal (inciso VI), julgar, de plano, o conflito de competência (art. 955, parágrafo único), indeferir a petição inicial da ação rescisória (art. 968, §3.o, do CPC) e do mandado de segurança (art. 10, § 1.o, da Lei n.o 12.016/2009).

Dessa forma, não merece prosperar a alegação de
“que a Relatora não poderia ter decidido sobre o recurso no pedido de Justiça Gratuita, mas deveria ter encaminhado o processo para o Tribunal Pleno ou Câmara respectiva, posto que foi a decisão foi proferida pela Relatora. O que também não ocorreu”
(
sic
– ID. 299743396 - Pág. 16/17).

Isso porque a atuação do Tribunal Pleno é restrita a matérias administrativas e institucionais. Segundo, porque o órgão competente para processar e julgar a ação rescisória é precisamente a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, da qual a relatora é integrante, e o artigo 197 do Regimento Interno atribui ao relator a competência para decidir todas as questões interlocutórias, inclusive o indeferimento ou deferimento de pedidos de gratuidade, tal como ocorreu no caso.

Nesse diapasão, equivocada a afirmação de que,
“contrariando dispositivo legal infraconstitucional, a Relatora suscita o Regimento Interno do TJMT, para justificar que sua decisão não é meramente interlocutória, quando na verdade é”
(
sic
– ID. 299743396 - Pág. 16).

O Regimento Interno não foi invocado para alterar a natureza da decisão — que, de fato, é interlocutória —, mas para delimitar o meio recursal próprio dentro da estrutura jurisdicional do Tribunal, como determina a legislação processual
.

Com efeito, é incontroverso que a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita foi proferida na ação de competência originária, e, portanto, o recurso cabível é o Agravo Interno, previsto no artigo 1.021, do CPC e no artigo 134-A, do Regimento Interno do TJMT, e não o Agravo de Instrumento, cuja previsão no artigo 1.015, do CPC se restringe às decisões interlocutórias de primeiro grau.

Assim, a parte agravante incorre em erro ao sustentar a inaplicabilidade do art. 1.021, do CPC,
pois:
“a decisão que não concedeu gratuidade judiciária ao Agravante, é pronunciamento judicial de natureza decisória que não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, ou extingue a execução. Portanto é uma decisão interlocutória. Já a decisão que decide sobre o Agravo de Instrumento, põe fim à fase cognitiva do processo, portanto, cabe Agravo Interno”
(
sic
– ID. 299743396 - Pág. 11/12).

Em outras palavras, a incorreção decorre de confusão entre o regime recursal de primeiro e segundo graus: ainda que a decisão seja interlocutória, o meio de impugnação em processo de competência originária é o Agravo Interno, e não o Agravo de Instrumento.

Além disso, a referência feita na decisão agravada à distinção entre decisão interlocutória e sentença teve caráter meramente didático, a fim de contextualizar que a cada espécie de pronunciamento judicial corresponde um recurso específico e que a utilização de via inadequada acarreta a inadmissibilidade do recurso, em observância ao princípio da taxatividade recursal, consagrado no artigo 994, do CPC.

Cumpre ainda esclarecer que o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, teve por base a inadequação da via recursal eleita (Agravo de Instrumento), o que configurou hipótese de “recurso inadmissível”. Não houve, portanto, qualquer juízo sobre eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, uma vez que, diante da inadmissibilidade, o mérito e os fundamentos recursais não chegaram a ser objeto de análise.

Igualmente, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal, porquanto a interposição de Agravo de Instrumento em processo de competência originária configura erro grosseiro, dada a clareza das normas legais e regimentais que disciplinam a matéria.

Por fim, como não superado o juízo de admissibilidade, fica inviabilizada a análise do mérito relativo ao pedido de gratuidade da justiça, cuja apreciação dependeria do conhecimento do recurso.

Por fim, deve-se consignar que, em relação ao pedido de
redistribuição da Ação Rescisória n.o 1017368-51.2025.8.11.0000 a outro Desembargador, sob o argumento de que:
“
em face da flagrante parcialidade nas decisões exaradas pela nobre Relatora Maria Aparecida Ferreira Fago, que, claramente trazem prejuízo para o Agravante, uma vez
que demonstram que a imparcialidade para o julgamento se encontra prejudicada”,
a alegação de impedimento ou a suspeição de magistrado deve observar o procedimento próprio.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025